Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710800-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZETE DOS SANTOS AMBROSIO, MARIZETE FERREIRA DA SILVA, MARIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ANDRADE, MARLANGE BARBOSA CAMPOS, MARLEIDE ALVES RABELO, MARLENE DA COSTA SOUSA, MARLENE DA SILVA GUERREIRO, MARLENE DO NASCIMENTO FARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão anterior de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos de apelação em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos elementos necessários para deferir a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante, inicialmente indeferida pela decisão monocrática ora recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade de justiça destina-se às pessoas naturais ou jurídicas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. A análise dos contracheques acostados aos autos revela rendimentos mensais brutos incompatíveis com a situação de hipossuficiência, variando entre R$ 5.000,00 e R$ 9.116,87. 5. Embora a Nota Técnica no 11/23 do TJDFT e a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF estabeleçam como parâmetro para hipossuficiência a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos, tais documentos constituem apenas referências orientativas, sem poder vinculante ao magistrado. Notas Técnicas, como a dos autos, sempre merecem ressalvas. 6. Ainda que alguns dos agravantes possuam renda bruta próxima ao limite estabelecido pela mencionada Resolução, não foram apresentados elementos que comprovem gastos extraordinários capazes de caracterizar a hipossuficiência alegada, ônus que lhes incumbia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e improvido. Concedido prazo de 5 dias para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Tese de julgamento: "O servidor público com renda mensal de expressiva monta, sem demonstração de situação excepcional capaz de comprometer significativamente sua subsistência, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a natureza relativa da presunção derivada da declaração de hipossuficiência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§2o e 7o, 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714331-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 31/08/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os substituídos estão comprovadamente enquadrados na Resolução da Defensoria, e alinhado à nota técnica no 11/23, que se propõe a ser o critério objetivo mais adequado, já que leva em consideração as especificidades dos residentes no Distrito Federal para caracterização do estado de hipossuficiência. Assevera inexistir coerência alguma para prevalência de critério diverso, além de representar barreira que inviabiliza o acesso à justiça. Defende que o indeferimento da gratuidade de justiça representa grave afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e princípio do acesso à justiça, garantias fundamentais do ser humano. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 101, §2o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Embora os agravantes invoquem a Nota Técnica no 11/23 do TJDFT e a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que estabelece como parâmetro para caracterização de hipossuficiência a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos, tais documentos constituem apenas referências orientativas, as quais não vinculam o julgador e devem ser analisados em conjunto com as peculiaridades do caso concreto. Ainda que alguns dos agravantes possuam renda bruta próxima ao limite estabelecido pela mencionada Resolução, não foram apresentados elementos que comprovem gastos extraordinários capazes de caracterizar a hipossuficiência alegada, ônus que lhes incumbia. (ID 74372398). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 101, §2o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023